Tribunal: TJMT
Processo: 1017885-95.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1017885-95.2021.8.11.0000
Agravante: Ester Parolin Angelo
Agravado: Município de Sinop-MT
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Ester Parolin Angelo em face da decisão proferida pelo juízo da Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Sinop-MT, que, na ação de obrigação de fazer de no 1015809-53.2021.8.11.0015, indeferiu o pedido de tutela de urgência que buscava obter o procedimento de frenulotomia para a paciente.
Aduz do agravo que a realização do procedimento trará melhor qualidade de vida à paciente, tendo em vista que possui freio lingual e afeta a sua sucção, fala e alimentação.
Desse modo, pugna seja concedida a antecipação da tutela recursal (efeito ativo), para o fim determinar aos Agravados que disponibilizem, imediatamente, à parte agravante, o “procedimento de frenulotomia”, sem prejuízo dos demais procedimentos decorrentes da doença, tais como exames, internações, medicamentos, consultas e etc.
É o relatório. DECIDO.
A decisão recorrida tem natureza interlocutória, logo, atacável via recurso de agravo de instrumento, razão pela qual deve ser conhecida, notadamente por se enquadrar nas hipóteses previstas no art. 1.015 do CPC/2015.
Após, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos 300, 932, inciso II, 995, parágrafo único e 1.019, I, todos do Código de Processo Civil.
Inicialmente, é certo que o Estado tem o dever de garantir o acesso universal e igualitário às ações e serviços para promoção, proteção e recuperação da saúde (artigo 196 da Constituição Federal).
Todavia, compulsando os autos, verifico que, ainda que a paciente necessite realizar o procedimento de frenulotomia, não se trata de procedimento de urgência, conforme dispôs o Núcleo de Apoio Técnico-NAT:
Conclusão Justificada: Não favorável
Conclusão: Consta Laudo Médico de que o autor, com 11 mese apresenta freio lingual (lingua presa), necessitando frenulotomia. Datado de 12/06/2021. O freio lingual é uma estrutura anatômica cujo papel é muito importante para a sucção, fala e alimentação. Um freio curto e aderido pode impedir o movimento da língua e com isso causar impactos anatômicos e funcionais para o paciente. A frenotomia ajuda a libertar a língua rapidamente e ajuda o bebê a pegar melhor a mama da mãe, facilitando a amamentação. Por isso é feita quando a língua presa só apresenta risco de afetar a amamentação.
O procedimento é contamplado pelo SUS, competencia do Estado de Mato Grosso. Não se trata de urgencia e não há risco de vida. Cons pedido junto ao Sisreg penente.
Com essas considerações, ante a ausência da urgência alegada, indefiro o pedido de concessão da tutela ativa.
Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo a quo.
Intime-se o agravado, para, querendo, apresentar resposta no prazo legal.
À Procuradoria-Geral de Justiça para emissão de parecer.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 7 de outubro de 2021.
Alexandre Elias Filho
Relator Convocado